Tribunal: TJES
Processo: 0022181-65.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022181-65.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALCIR FAVORETO e outros

APELADO: ALIPIO DE SOUZA MOREIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL.
JULGAMENTO ANTECIPADO SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Da análise dos autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que fossem intimadas as partes para se manifestarem a respeito das provas que gostariam de produzir.
2
. É dever do Poder Judiciário sempre buscar a verdade real1, quantos aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente.
3
.
No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, lastrear a decisão de mérito unicamente nos documentos produzidos pelos autores, sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa.
4
.
Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como media eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável.
5
. R
ecurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022181-65.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALCIR FAVORETO, GRAMUNIZ MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: ALEX FAVORETO SOARES - ES22210-A, LUCAS SOARES MORGADO - ES23539-A
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS SOARES MORGADO - ES23539-A, ALEX FAVORETO SOARES - ES22210-A
APELADO: ALIPIO DE SOUZA MOREIRA, JULIANA DO CARMO JORGE MOREIRA

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogado do(a) APELADO: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

VOTO

VOTO

Nulidade de sentença –
error in procedendo
- cerceamento de defesa

Da análise dos autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que
houvesse a abertura da fase instrutória, tampouco saneamento do feito, e intimação das partes para indicar as provas que pretendiam produzir (art. 357 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
).

O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas.

Pois bem.

É dever do Poder Judiciário sempre buscar a
verdade real
1
, quantos aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente.

N
o caso em apreço,
havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido,
inviável o julgamento antecipado sem prévia intimação das partes.

N
esse sentido o professor Fredie Didier Jr, no Curso de Processo Civil, v.1, ed. JusPodivm, 8ª ed., Salvador, p.473, disciplina que:

“
(...) essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando as expectativas das partes.”

Embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, lastrear a decisão de mérito unicamente nos documentos produzidos pelos autores, sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, resta caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa do apelante, impondo-se a cassação da sentença e a reabertura da instrução processual.

A propósito cabe trazer a colação julgados proferidos por esta Câmara Cível que configura prejuízo processual a inexistência de intimação das sobre julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prevê o art. 370, do CPC que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Por seu turno, dispõe o art. 355, do CPC que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Por fim, os artigos 9º e 10º, do CPC, vedam a prolação de decisão surpresa, ou seja, sem que as partes sejam previamente intimadas a fim de, em razão do princípio da cooperação, terem a oportunidade de influenciar na decisão do juiz. 2. Compulsando os autos, verifico que as partes não foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir, tendo o juiz proferido sentença após a apresentação da réplica. Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir as provas requeridas pelas partes em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve existir e, além disso, vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão. 3. No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, entendo que a ausência de intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, além daquelas já apontadas na petição inicial e na contestação, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível n.º 5000424-49.2021.8.08.0057. Primeira Câmara Cível. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 28/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À SURPRESA – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC/15 – DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. As decisões judiciais devem respeitar a segurança jurídica, sem que haja o comprometimento da ampla defesa e do contraditório, princípios corolários do devido processo legal, previsto no artigo 5º, LV, da CF/88. 2.
Os artigos 9º e 10, do CPC/15, preconizam o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual o d. Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, estando impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
3. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a sua convicção. 4.
Analisando detidamente os autos, noto a existência de vício de procedimento que acarreta a nulidade da sentença e a necessidade de retorno do feito à instância de origem para o regular prosseguimento, visto que, de fato, o MM. Magistrado de origem proferiu o comando sentencial sem antes oportunizar às partes a se manifestarem sobre a questão decidida.
5. Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por vedação à decisão surpresa, julgo prejudicado os demais pleitos. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação Cível n.º 5023524-98.2022.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 18/10/2023).

A
inda que o julgador seja o destinatário final das provas, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como media eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável,
conforme prevê o art.
6, 9 e
10,
todos
do Código de Processo Civil.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU
PROVIMENTO
para anular a sentença

e determinar o prosseguimento do feito na origem, especialmente com a intimação das partes para manifestar o interesse na produção de provas.
Julgo prejudicadas as demais alegações.

É como voto.

1
AgInt no REsp 1895933 / PA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0242515-0. Ministro Humberto Martins. Terceira Turma. Data: 23/10/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.